Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716966-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JUCENIR VITOR DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: LAMARCIA MARTINS CLAUDINO, PEDRO AMERICO PIRES DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. TERMO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR E SUBJACENTE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IRRELEVÂNCIA. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato – embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória – e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual (CPC, art. 903, § 1o). 2. À luz da irretratabilidade que é conferida ao ato de arrematação, deve ser preservada a alienação judicial ultimada e consolidada em observância à regulação legal de molde a se conferir efetividade e segurança às hastas públicas, realizando, outrossim, o direito de propriedade do terceiro adquirente de boa-fé em favor de quem fora expedida a carta de arrematação, que não pode ser afetado por composição negocial envolvendo o imóvel arrematado firmada em momento antecedente à consolidação do ato judicial, que legitimamente se perfectibilizara, sem que fosse registrada no álbum imobiliário. 3. Inexistindo vício intrínseco ou nulidade passível de ensejar a invalidação do auto de arrematação e autorizar o desfazimento excepcional da arrematação judicial, sobejando hígida sua validade e eficácia, deve ser rejeitada a pretensão anulatória que a tivera como objeto, ressalvado, contudo, o direito de se perseguir a composição das perdas e danos porventura experimentados por promissários compradores e adquirentes do imóvel expropriado que, por não terem levado a registro imobiliário a cessão de direitos que anteriormente entabularam, acabaram contribuindo para que fosse consumada a arrematação judicial, que se transmudara em ato perfeito e acabado. Precedentes. 4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 903, §1o, inciso I, do CPC, sustentando a nulidade do ato de arrematação, pois o bem leiloado não pertence à devedora, e por ausência de intimação dos legítimos proprietários. Fundamentam o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1380822/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 903, §1o, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “inexiste na espécie qualquer vício intrínseco ao ato realizado ou nulidade passível de ensejar a invalidação do auto de arrematação perfectibilizado, conforme exigido pela disposição normativa legal, de observância obrigatória e inafastável” (ID 15688287). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004